Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716778-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: CARLOS DE CARVALHO BURLE FILHO, ARIMARCIA DAS DORES MAROCOLO BURLE DESPACHO O comprovante de pagamento (id 35635801) não confere com a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 35635800). Assino ao agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR